Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703746-89.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDIRENE SOARES BRANDAO RECORRIDO: ARAGUAIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 17a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação Brasília, 11 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator